Tribunal: STF
Processo: RE 83887
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. DESTE TRIBUTO ESTA ISENTO O
PRODUTO IMPORTADO, PORQUE ISENTO DELE ESTA O SIMILAR NACIONAL.
TRATAMENTO IGUALITARIO POR FORÇA DE ACORDO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO
DO ART. 98 DO CTN. RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO.